Tribunal: TJDFT
Processo: 0763026-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.255/STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro, afastando penhora incidente sobre imóvel e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal, correspondente a crédito tributário superior a R$ 15 milhões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste verificar a possibilidade de fixar os honorários por apreciação equitativa, bem como em definir o critério adequado para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro opostos contra a Fazenda pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia nos embargos de terceiro restringe-se à penhorabilidade do imóvel constrito, cujo valor é de R$ 110.000,00.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos embargos de terceiro, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor do bem penhorado, salvo se superior ao crédito tributário.
5. O art. 85, §2o, do CPC estabelece ordem decrescente de preferência para fixação dos honorários: sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O proveito econômico, no caso, corresponde ao valor do imóvel, mesmo valor atribuído à causa.
6. Corrige-se a base de cálculo para o valor do imóvel, mantendo-se o percentual de 10%, por se mostrar razoável e proporcional, segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, além de conformar-se ao critério da apreciação equitativa permitida para a hipótese(Tema 1.255/STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. Nos Embargos de Terceiro, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor do bem penhorado, salvo se superior ao valor do crédito tributário.”
“2. No caso, a fixação do percentual sobre o valor do bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, além de conformar-se ao critério da apreciação equitativa permitida para a hipótese(Tema 1.255/STF).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o; art. 489, §1o; art. 292, §3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/6/2021, DJe 09/06/2021S.